Tribunal: TJMT
Processo: 1014975-66.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-12-05
Data de publicação: 2020-12-05

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
AGRAVO AO STJ NO RECURSO ESPECIAL NO MANDADO DE SEGURANÇA N. 1014975-66.2019.8.11.0000
RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO: SORAIA OLIVASTRO TEIXEIRA
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça (Id. 66656979) interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO com fundamento no art. 1.042 do CPC.
Contudo, analisando os autos, verifica-se que ainda não foi apreciada a admissibilidade do Recurso Especial interposto, tendo sido apenas indeferido o pedido de efeito suspensivo nele contido, (Id. 65237950) de forma que o presente Agravo não merece ser conhecido, ante a ausência de interesse recursal.
Desta feita, não conheço do Agravo ao STJ.
Em tempo, após a intimação das partes, conclusos para análise da admissibilidade do Recurso Especial ainda não apreciado.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 04 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v